Tribunal: TJDFT
Processo: 0732647-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, antes de considerar inadmissível o recurso, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que traga fundamentos concretos que justifiquem a admissão de seu recurso de agravo de instrumento, porquanto o pedido de mérito desse recurso de agravo de instrumento não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, visto que questiona SENTENÇA (ID 205352469, dos autos de origem) nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, na qual o Juízo a quo assim proferiu o dispositivo: “ISSO POSTO, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso I do CPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC”. Publique-se. Intime-se.